Tribunal: TJDFT
Processo: 0701572-39.2023.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701572-39.2023.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAMI OLIVEIRA PROCOPIO RECORRIDO: PREMIUM SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA DECISÃO O prazo em dobro concedido ao NPJ de 20 (vinte) dias para interposição do recurso inominado teve início no dia útil seguinte da ciência da parte autora em 8 de setembro de 2023 (ID53348560). Dessa forma, iniciou-se a contagem em 11 de setembro de 2023 e terminou em 6 de outubro de 2023. Intempestivo, portanto, o recurso interposto em 10 de outubro de 2023 (ID53348561). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais. Sem honorários, pela não apresentação de contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA